Tribunal: TJBA
Processo: 8070181-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070181-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GISELLE ROSA AMORIM

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Direito administrativo e constitucional. Servidor público. Investigadora de polícia civil. Licença remunerada para participação em curso de formação. Preliminares rejeitadas. Concurso público para policial penal de outro
E
stado. Decreto estadual nº 9.388/2005. Aplicação. Princípios da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8070181-35.2024.8.05.0000

,
em que figuram como impetrante
GISELLE ROSA AMORIM

;
e impetrados,

DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA